Tribunal: TJDFT
Processo: 0717889-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Dependente de servidor militar. Uso indevido dos serviços de saúde. Má-fé configurada. Ressarcimento ao erário. Decadência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Distrito Federal em ação de ressarcimento ao erário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decadência administrativa impede a restituição dos valores recebidos indevidamente; e (ii) estabelecer se houve má-fé do recorrente na manutenção da dependente no sistema de saúde da corporação.
III. Razões de decidir
3. O prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei no 9.784/1999, não se aplica quando demonstrada a má-fé do servidor. 4. No âmbito do regime jurídico-administrativo, aplica-se o princípio da boa-fé objetiva, o qual impõe ao servidor público o dever de conduta pautado pela transparência, lealdade e cooperação com a Administração. Tal princípio exige comportamento proativo, especialmente quanto à atualização de dados funcionais e à comunicação de fatos que possam impactar o acesso a benefícios públicos.
5. A manutenção indevida da filha de policial militar como usuária do sistema de saúde da corporação, mesmo após o início do exercício de atividade remunerada por ela, configura irregularidade nos termos da legislação vigente., sendo legítima a exigência de restituição dos valores correspondentes ao período de utilização irregular.
6. A omissão em adotar providências mínimas e esperadas no contexto funcional afasta a presunção de boa-fé e autoriza a conclusão pela existência de má-fé, sendo legítima a exigência de restituição dos valores correspondentes ao período de utilização indevida, nos termos do art. 54, da Lei no 9.784/1999, que excepciona o prazo decadencial quando configurada a má-fé.
7. A natureza alimentar dos valores percebidos não impede sua devolução quando ausente a legítima confiança do beneficiário na legalidade do recebimento (Tema 1.009, STJ).
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0717535-35.2024.8.07.0018, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24/07/2025.